Tribunal: CARF
Processo: 13896.904419/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904419/2008-11
ACÓRDÃO
1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, fls. 113-114, contra
Acórdão da DRJ que deu parcial provimento à pretensão recursal, fl.92-100.
O contribuinte apresentou a DCOMP no 09427.30369.190905.1.3.03-0095, com
crédito originado em saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004 (saldo negativo total de R$
33.001,85, informado no PER/DCOMP/Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP:
24.955,30), para compensar com débitos confessados nele e no PER/DCOMP no
31125.69578.200905.1.3.03-8980.
A autoridade administrativa não homologou a compensação ao argumento de que
não havia saldo negativo de CSLL apurado na respectiva DIPJ (valor do crédito informado na DIPJ
igual a zero).
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou erro de fato no
preenchimento da DIPJ do AC 2004, pois, segundo ele, não havia informado a CSLL retida na fonte
na apuração da CSLL do 4o trimestre, no importe de R$ 31.945,51. Acrescentou que teria
apresentado DIPJ retificadora e juntada aos autos os informes de rendimentos (às fls. 17 a 32).
A DRJ não acatou a DIPJ encaminhada após a emissão do Despacho Decisório,
porém, considerando as informações prestadas na DIPJ retificadora encaminhada em 16/10/2007
(Número da Declaração: 0001360866), constatou que a receita de prestação de serviço contida
nas DIRFs juntadas aos autos pelo próprio contribuinte (R$ 3.454.023,94) era maior que a
informada na DIPJ (R$ 3.319.675,32).
Assim, considerando a receita e as retenções informadas na DIRFs apresentadas
pelo contribuinte a DRJ concluiu pela existência de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de de
2004 no montante de R$ 14.426,18 e não zero como constou no Despacho Decisório eletrônico.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, contra a parte não
reconhecida pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Tendo a decisão do processo que defere parcialmente o direito de compensação,
onde a decisão de que a receita informada na DIPJ 2004/2005 ora foi declarada a menor:
DIPJ 2004/2005 — R$ 3.319.675,32
DIRF ( Decisão)- R$ 3.454.023,94
Diferença R$ 134.348,62
Da receita declarada a menor R$ 134.348,62, venho interpor o recurso, pois a
decisão foi tomada com a base a DIRF da fonte pagadora, a qual é apurada e
informada pelo pagamento do serviços tomado, e o prestador tem a sua receita
reconhecida pela emissão da nota fiscal. (Anexo notas fiscais). Referente aos
rendimentos Financeiros, a empresa não tem nada a se opor.
(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
3

E acrescenta, no mérito:
Impugno tal decisão pelo fatos acima demonstrado e por estar em acordo com a
legislação no reconhecimento da receita, anexo ao processo as notas fiscais do período, onde
comprova tal faturamento e retenções.
Com o cálculo demonstrado solicito que o valor a ser homologado passe a ser de R$
23.129,76 e não mais o valor de R$ 14.426,18
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
Ato Contínuo, em primeiro julgamento, houve por bem convertê-lo em diligência,
através da Resolução no. 1201-000.744, do CARF, de 18/10/2021 (efls.288/298) seguindo da
proposta do Relator:
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão que
considerou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade
apresentada, que RECONHECEU o direito creditório pleiteado e HOMOLOGOU
PARCIALMENTE a compensação declarada até o limite de crédito confirmado, no
montante de R$ 14.426,18.
Segundo a Recorrente, o saldo negativo deveria ser assim apurado:

Porém, apresenta tão somente as notas fiscais do período, o que, em tese, ainda
que possam apresentar alguns indícios de verossimilhança na alegação do
contribuinte, não é suficiente para demonstrar a correlação entre as retenções
alegadas e o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Por outro lado, reproduzo as razões do voto condutor do acórdão recorrido que
não considerou suficientes os documentos apresentados para comprovar a
retenção e o oferecimento à tributação:
Antes de tudo, não se pode acatar a DIPJ retificadora apresentada em 15/09/2008
(fl. 23), como meio hábil para comprovar o saldo negativo da CSLL do 4o trimestre
de 2004, porque tal declaração foi apresentada no curso do presente
procedimento fiscal (com ciência da decisão aqui recorrida em 1o/09/2008), e,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
4
como é de conhecimento geral, declaração extemporânea não surte seus
regulares efeitos (inteligência da Súmula CARF no 33: A declaração entregue após
o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício).
Indo além, compulsando a DIPJ-AC 2004 retificadora espontânea transmitida em
16/10/2007 (Número da Declaração: 0001360866), que será tomada como
referencial neste voto, vê-se a seguinte oferta de receitas de prestação de
serviços/financeiras e a apuração da CSLL:

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
5

Ocorre que a receita de prestação de serviços trazida pelo próprio recorrente,
monta, no 4o trimestre de 2004, R$ 3.454.023,94, das fontes pagadoras Cobra
Tecnologia S/A (R$ 3.188.122,64 - fl. 17), Epson do Brasil (R$ 195.485.62 - fl. 19),
Epson Paulista (R$ 59.665,68 – fl. 21) e CSU Cardsystem S/A (R$ 10.750,00 – fl.
22), ou seja, uma importância superior a acima confessada ( R$ 3.319.675,32).
Efetivamente, deve-se majorar as receitas computadas na base de cálculo da CSLL,
em linha com a confissão do impugnante, porém se deve deferir eventuais
retenções na fonte de CSLL das fontes acima. Compulsando as DIRFs, vêem-se
apenas as retenções de contribuições das fontes pagadoras Epson do Brasil e
Epson Paulista (a da Cobra está em linha com o informe de rendimentos dos
autos):
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
6

Deve-se observar que o código de retenção 5952 engloba o valor da CSLL, da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep mediante a aplicação, sobre o montante
a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
7
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Assim, somente a fração 1⁄4,65 das retenções das fontes Epson do Brasil e Epson
Paulista se referem à CSLL ([2.299,95+ 4.340,13+ 2.449,99+ 1.431,28+ 1.045,00+
4.186,88] x1⁄4,65), no importe total de R$ 3.387,79.
Indo além, não se vê qualquer oferta à tributação de receitas financeiras à
tributação, aos quais deveriam fazer parte da base de cálculo da CSLL.
Compulsando novamente as DIRFs de fontes pagadoras em nome do contribuinte,
além dos valores que contam nos informes de rendimentos destes autos,
extraem-se as seguintes informações adicionais, para o 4o trimestre de 2004:

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
8

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
9

As receitas acima, financeiras ou de prestação de serviços, devem ser
consideradas na apuração do saldo negativo da CSLL do 4o trimestre de 2004
(para estas não houve retenção de CSLL, mas apenas de IRRF).
Dessa forma, deve-se nesta instância recalcular o saldo negativo da CSLL do 4o
trimestre de 2004, tomando as receitas confessadas pelo próprio recorrente,
maiores do que as informados na DIPJ respectiva, além das informações da DIRF,
até porque, atente-se, aqui se está a mensurar o indébito (saldo negativo), e pode
esta autoridade julgadora analisar a correção da base de cálculo, desde que isso
não implique em lançamento de crédito tributário (falece competência ao
julgador para tanto), agravamento do crédito lançado ou minoração de saldo
negativo já reconhecido pela instância a quo.
Com as balizas acima, abaixo se demonstrará que o saldo negativo perseguido
pelo contribuinte é menor do que o pretendido, porém existe, não sendo zero,
como decidido pela decisão recorrida. Seguem os cálculos para o 4o trimestre de
2004:

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
10

Com as considerações acima, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o saldo negativo da CSLL do 4o
trimestre de 2004 no importe de R$ 14.426,18, homologando as compensações
até o limite desse indébito ora reconhecido.
Assim, o recorrente, apesar de apresentar esforço probatório para demonstrar o
direito creditório alegado, deixou de comprovar cabalmente a retenção cumulada
com o oferecimento à tributação.
Em outro aspecto, o acórdão combatido, apesar de posicionar-se pela ausência de
comprovação suficiente para demonstração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado não apontou claramente as provas que seriam suficientes
para a demonstração do direito creditório pretendido.
Não obstante o contribuinte ter apresentado dezenas de notas fiscais com a
pretensão de demonstrar a retenção ocorrida, entendo que faltou elementos para
assegurar a comprovação a retenção cumulada com o oferecimento da receita
respectiva à tributação, na linha do que indica a Súmula CARF n. 143.
Nesse aspecto, embora não mencionado pelo acórdão combatido, entendo que o
diálogo dentro do processo entre autoridade julgadora e as partes é importante
para alcançar melhor solução processual, inclusive na indicação do que faltou
para comprovar a retenção e oferecimento à tributação, o que não foi expressado
pela decisão de piso.
Noutra linha, vem entendendo esta Turma Ordinária que a identificação de
indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada com
demonstrado esforço do contribuinte em comprovar o direito creditório alegado
(ainda que insuficiente) pode ser critério apto ao aprofundamento das
investigações, inclusive como critério para conversão do julgamento em
diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao princípio da verdade
material.
Assim, em meu entendimento, o contribuinte, para demonstrar cabalmente o
direito creditório pretendido, deve fazer cotejamento das notas fiscais com os
documentos contábeis que permitam identificação da retenção e do
oferecimento das receitas respectivas à tributação.
A apresentação da contabilidade apta a permitir a conferência entre valores
retidos e o oferecimento da respectiva receita à tributação, nesse contexto, é
essencial para lograr melhor análise do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
11
Quais seriam, nesse contexto, a meu ver, documentos que poderiam auxiliar na
verificação do direito creditório? relatório de faturamento, notas fiscais, livro
diário ou planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os
números das notas fiscais, o número do livro diário para permitir a identificação
do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento
do crédito do imposto. Complementarmente, a apresentação do razão analítico
onde conste a escrituração das receitas permitiria também demonstrar o
oferecimento dessas receitas objetos de retenção à tributação. Em síntese, é
importante para a demonstração do direito creditório pretendido o adequado
cotejamento das notas fiscais com a contabilidade do contribuinte, para
demonstrar que houve efetiva retenção e que essa receita foi oferecida
efetivamente à tributação.
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em
diligência para que o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos
contábeis que possam permitir a confirmação (ou não) do direito creditório
pleiteado.
A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar uma
planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os
lançamentos no Livro Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no
Diário, o número da nota fiscal e o número da página do processo onde foi
juntada), de modo a explicitar os montantes de receita oferecidos à tributação e
as correspondentes retenções de tributos e contribuições, individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes
documentos aptos à comprovação do direito creditório pretendido (documentos
contábeis): relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário, razão analítico e
planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das
notas fiscais, o número do lançamento no livro diário para permitir a identificação
do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento
do crédito do imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam
demonstrar as retenções na fonte e o oferecimento das respectivas receitas à
tributação.
Após a apresentação dos documentos solicitados ao contribuinte, deve a
autoridade de origem elaborar Relatório de Diligência em que verifique/confirme
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Do Relatório de diligência deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
no prazo de 30 dias. Após, os autos devem ser novamente encaminhados ao
CARF para apreciação e julgamento.
Ato contínuo, foi produzido Relatório Fiscal (DESPACHO DE DILIGÊNCIA A DRJ-
EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no. 19.466/2024- efls.301/311) por parte da autoridade de origem com as
seguintes conclusões:
15. Em resumo, por tudo que se viu até aqui, podemos extrair as seguintes
conclusões:
• O Sistema de Análise de Crédito não reconheceu nenhum valor de Saldo
Negativo da CSLL para o 4o. Trimestre de 2004, pois a interessada ERROU no
preenchimento da DIPJ 2005, AC 2004. Direito creditório reconhecido = ZERO.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
12
• Na Manifestação de Inconformidade a interessada alegou que SIM, cometeu
ERRO no preenchimento da DIPJ, mas promoveu a retificação dela e agora
apresenta cópias dos Informes de Rendimento para justificar a DEDUÇÃO da CSLL
Retida na Fonte para apurar o Saldo Negativo do PA referido.
• O órgão de julgamento de 1a. Instância, no Acórdão exarado em 04/07/2014,
analisou de forma detalhada os documentos e esclarecimentos contidos nos
autos, decidindo deferir, de ofício, um direito creditório no montante de R$
14.426,18, ainda inferior ao valor requerido no PER/DCOMP (R$ 33.001,85).
• Em seu arrazoado, o relator, mesmo não considerando válida a retificação da
DIPJ (apresentada depois da prolação do Despacho Decisório) decidiu, de ofício,
considerar valores adicionais de retenção da CSLL Retida na Fonte obtidas
diretamente da DIRF. Em outras palavras, a DRJ/REC considerou um valor maior
de retenção (além do que havia sido informado nos Informes de Rendimento)
passível de ser utilizado, também, como DEDUÇÃO para apurar o valor do Saldo
Negativo da CSLL do período.
• Não obstante, a DRJ/REC constatou que o Rendimento Tributável que deu
ensejo ao valor total da CSLL, informado na FICHA 16 A, é INFERIOR ao que
deveria ter sido informado. Em outras palavras, a DRJ/REC constatou que o
rendimento tributável que deu ensejo à CSLL Retida na Fonte passível de
DEDUÇÃO para apurar o Saldo Negativo da CSLL, NÃO FOI OFERECIDO
INTEGRALMENTE À TRIBUTAÇÃO.
• No Recurso Voluntário a recorrente apresentou argumentos confusos e
insuficientes para demonstrar que detinha o direito integral ao crédito. Em outras
palavras, a recorrente “não centrou fogo” no que realmente interessava, a saber:
Justificar se o Rendimento Tributável foi, ou não, oferecido à tributação.
(...)
CONCLUSÃO
16.
Pelo exposto, considerando o que consta nos autos; considerando que a DRJ/REC
já havia analisado completamente os documentos dos autos para deferir
parcialmente um direito creditório positivo e considerando que no Recurso
Voluntário a requerente não apresentou argumentos e documentos hábeis a
comprovar o oferecimento à tributação do Rendimento Tributável que deu ensejo
ao valor da CSLL Retida na Fonte, proponho que seja RATIFICADA a decisão
manejada pela DRJ/REC no Acórdão de 14/07/2014.
Em outras palavras, proponho o reconhecimento parcial do direito creditório
registrado na DCOMP no. 09427.30369.190905.1.3.03-0095, no valor de R$
14.426,18 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do direito
creditório deferido.
17. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará à DRJ/REC para prosseguimento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
13
Cientificado,
em
11.07.2024
(efls.314),
o
contribuinte
não
apresentou
manifestação.
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Síntese do processo até o presente momento.
A autoridade fiscal não homologou a compensação declarada na DCOMP no
09427.30369.190905.1.3.03-0095, apresentada em 19/09/2005, sob o fundamento de inexistência
de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004 disponível para compensação. No Despacho
Decisório, questionou-se a origem e a efetiva disponibilidade do crédito, considerando que se
tratava de retenção na fonte e que seria necessário comprovar o oferecimento à tributação.
Devidamente cientificado, a interessada, A C Serviços Corporativos Ltda. (à época A
C Informática Ltda.), alegou que: a) o saldo negativo de CSLL decorreu de retenções na fonte
devidamente efetuadas e informadas no PER/DCOMP; b) Tais retenções compuseram a base de
cálculo da CSLL apurada, sendo legítimo o crédito; c) o valor total do saldo negativo era de R$
33.001,85, atualizado para R$ 36.896,07; d) a compensação foi realizada com débitos de IRPJ e
CSLL de 2005.
Porém, o Acórdão da DRJ, na análise dos documentos trazidos aos autos, julgou
parcialmente procedente a pretensão do interessado, ao reconhecer parcela do crédito e
mantendo glosa parcial por ausência de comprovação integral do oferecimento das retenções à
tributação no período de apuração.
Irresignado, o recorrente apresenta recurso voluntário, repisando os argumentos
expostos em sede de manifestação de inconformidade. O CARF, por sua vez, na análise do recurso,
optou pela conversão do julgamento em resolução, determinando a realização de diligência para
verificar: a) se as retenções que compõem o saldo negativo foram efetivamente registradas na
escrituração fiscal; b) se houve oferecimento integral à tributação, conforme exigido pela
jurisprudência consolidada (Súmula CARF no 80 e no 143) e, por fim; c) se as informações
constantes nas DCTF e DIPJ/ECF confirmam o crédito:
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em
diligência para que o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos
contábeis que possam permitir a confirmação (ou não) do direito creditório
pleiteado. A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar
uma planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os
lançamentos no Livro Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no
Diário, o número da nota fiscal e o número da página do processo onde foi
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
14
juntada), de modo a explicitar os montantes de receita oferecidos à tributação e
as correspondentes retenções de tributos e contribuições, individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes
documentos aptos à comprovação do direito creditório pretendido (documentos
contábeis): relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário, razão analítico e
planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das
notas fiscais, o número do lançamento no livro diário para permitir a identificação
do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento
do crédito do imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam
demonstrar as retenções na fonte e o oferecimento das respectivas receitas à
tributação. Após a apresentação dos documentos solicitados ao contribuinte,
deve a autoridade de origem elaborar Relatório de Diligência em que
verifique/confirme o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Do Relatório
de diligência deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de
30 dias. Após, os autos devem ser novamente encaminhados ao CARF para
apreciação e julgamento.

Resultado da Diligência e impactos no direito creditório pleiteado pelo recorrente.
Após, a autoridade de origem, através do Relatório Fiscal de Diligência, concluiu
que: a) parte das retenções apresentadas pela contribuinte foi efetivamente comprovada
mediante documentos e registros contábeis; b) outra parte carece de comprovação documental
robusta do oferecimento à tributação; c) o valor passível de reconhecimento é inferior ao
pleiteado, mas suficiente para acolher parcialmente o recurso:
15. Em resumo, por tudo que se viu até aqui, podemos extrair as seguintes
conclusões: • O Sistema de Análise de Crédito não reconheceu nenhum valor de
Saldo Negativo da CSLL para o 4o. Trimestre de 2004, pois a interessada ERROU no
preenchimento da DIPJ 2005, AC 2004. Direito creditório reconhecido = ZERO. •
Na Manifestação de Inconformidade a interessada alegou que SIM, cometeu
ERRO no preenchimento da DIPJ, mas promoveu a retificação dela e agora
apresenta cópias dos Informes de Rendimento para justificar a DEDUÇÃO da CSLL
Retida na Fonte para apurar o Saldo Negativo do PA referido. • O órgão de
julgamento de 1a. Instância, no Acórdão exarado em 04/07/2014, analisou de
forma detalhada os documentos e esclarecimentos contidos nos autos, decidindo
deferir, de ofício, um direito creditório no montante de R$ 14.426,18, ainda
inferior ao valor requerido no PER/DCOMP (R$ 33.001,85). • Em seu arrazoado, o
relator, mesmo não considerando válida a retificação da DIPJ (apresentada depois
da prolação do Despacho Decisório) decidiu, de ofício, considerar valores
adicionais de retenção da CSLL Retida na Fonte obtidas diretamente da DIRF. Em
outras palavras, a DRJ/REC considerou um valor maior de retenção (além do que
havia sido informado nos Informes de Rendimento) passível de ser utilizado,
também, como DEDUÇÃO para apurar o valor do Saldo Negativo da CSLL do
período. • Não obstante, a DRJ/REC constatou que o Rendimento Tributável que
deu ensejo ao valor total da CSLL, informado na FICHA 16 A, é INFERIOR ao que
deveria ter sido informado. Em outras palavras, a DRJ/REC constatou que o
rendimento tributável que deu ensejo à CSLL Retida na Fonte passível de
DEDUÇÃO para apurar o Saldo Negativo da CSLL, NÃO FOI OFERECIDO
INTEGRALMENTE À TRIBUTAÇÃO. • No Recurso Voluntário a recorrente
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
15
apresentou argumentos confusos e insuficientes para demonstrar que detinha o
direito integral ao crédito. Em outras palavras, a recorrente “não centrou fogo” no
que realmente interessava, a saber: Justificar se o Rendimento Tributável foi, ou
não, oferecido à tributação.
E arremata:
16. Pelo exposto, considerando o que consta nos autos; considerando que a
DRJ/REC já havia analisado completamente os documentos dos autos para deferir
parcialmente um direito creditório positivo e considerando que no Recurso
Voluntário a requerente não apresentou argumentos e documentos hábeis a
comprovar o oferecimento à tributação do Rendimento Tributável que deu ensejo
ao valor da CSLL Retida na Fonte, proponho que seja RATIFICADA a decisão
manejada pela DRJ/REC no Acórdão de 14/07/2014. Em outras palavras,
proponho o reconhecimento parcial do direito creditório registrado na DCOMP
no. 09427.30369.190905.1.3.03-0095, no valor de R$ 14.426,18 (quatorze mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do direito creditório deferido.

Após, regularmente citado para manifestação acerca da conclusão da diligência, o
interessado não se manifestou.
Embora o relatório da diligência evidencie que não foram solicitados documentos
mencionados na Resolução que determinou a conversão dos autos em diligência, pode-se ver que
a análise do direito creditório foi realizada de forma ampla e prescindindo de qualquer equívoco
de preenchimento em DIPJ. Em outras palavras, voltada ao respeito da verdade material que
envolve o reconhecimento (ou não) do direito creditório pleiteado.
Mesmo em manifestação da diligência, o interessado poderia ter se desvencilhado
dessa limitação apontada no relatório e trazido aos autos documentos ou livros contábeis
complementares que poderiam afastar a conclusão da autoridade diligenciada.
E não o fez.
Ainda, a diligência analisou as provas, cruzando informações disponíveis e, à luz dos
art. 156, II, e 170 do CTN; art. 74 da Lei no 9.430/1996; IN SRF no 600/2005 (vigente à época da
transmissão da DCOMP), entendeu-se em linha com o decidido no Acórdão recorrido e à luz da
Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904419/2008-11
16
Nesse aspecto, e à luz das provas apresentadas, tenho que concordar com o
resultado da diligência, que manteve concordância com a decisão de piso, no sentido de que há
prova parcial do oferecimento à tributação. Em outras palavras, parte do crédito não possui
respaldo documental, inviabilizando seu reconhecimento integral, à luz dos arts. 156, II, e 170 do
CTN;, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, da IN SRF no 600/2005 e da Súmula CARF no 80.
Ademais, nunca é demais lembrar que, além de que deve haver prova da retenção
do imposto (o que pode ser feito por outros meios, à luz da Súmula CARF n. 143), deve ser
demonstrado o oferecimento dessas receitas à tributação (à luz da Súmula CARF n. 80).
Não sendo demonstradas nem a retenção e nem o oferecimento à tributação, resta-
nos concordar com o acórdão recorrido, por sua vez reforçado pelo relatório de diligência.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na integra a
decisão de piso.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 334
DF CARF MF
Original